Tribunal: TJBA
Processo: 8001628-44.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001628-44.2022.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e processo civil. Relação de consumo envolvendo contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por suposta biometria facial. Ausência de comprovação técnica mínima de integridade e autoria da contratação. Laudo unilateral desacompanhado de trilha de auditoria, hash criptográfico ou múltiplos fatores de autenticação. Geolocalização divergente e método de verificação facial sem parâmetros técnicos apresentados. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Dano moral presumido. Restituição em dobro conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Fixação da taxa Selic como índice único de atualização do débito, nos termos do Tema 1368 do STJ. Recurso parcialmente provido

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de dívida relativa a suposto contrato de empréstimo consignado, suspender os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar a validade do contrato eletrônico de empréstimo firmado com base em assinatura biométrica; (ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) adequar os consectários legais, especialmente quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica de empréstimo por meio de assinatura biométrica exige prova técnica idônea, auditável e transparente quanto à autoria e integridade do ato, não sendo suficiente documento unilateral produzido pela instituição financeira, sem trilha de auditoria, metadados ou múltiplos fatores de autenticação.

4. A divergência entre a geolocalização vinculada à suposta contratação e o endereço da parte consumidora, somada à ausência de relatório técnico robusto, inviabiliza o reconhecimento da regularidade do contrato eletrônico apresentado.

5. É ônus da instituição financeira, por força do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade do consumidor em relações de consumo.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a demonstração da cobrança indevida, independentemente de dolo ou má-fé.

7. Os descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos da personalidade, gerando dano moral, conforme jurisprudência reiterada.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não comporta redução.

9. A atualização do débito judicial deve observar a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme tese firmada no Tema 1368 do STJ (REsp 2.199.164/PR), por englobar ambos os parâmetros legais sem possibilidade de cumulação.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença

parcialmente reformada
.
Recurso de apelação
parcialmente
provid
o, apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito, por englobar, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, conforme o Tema 1368/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001628-44.2022.8.05.0213
, em que é apelante
BANCO FICSA S/A.
e apelado
(a)

MARIA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.